Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Reconhecimento. Provas. Menoridade relativa. Causa de aumento e de diminuição. Restituição de coisa apreendida.

1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

2 - As provas -- declarações dos policiais que monitoravam o local e participaram da prisão em flagrante, apreensão de droga, dinheiro, balanças de precisão e o registro das imagens que demonstram que os réus venderam drogas aos usuários –- não deixando dúvidas quanto ao tráfico, na modalidade “venda” ou “manter em depósito”, autorizam a condenação.

3 – Eventual descumprimento do disposto no art. 226 do CPP não acarreta a nulidade do ato. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência.

4 - Se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, num sábado, por volta das 16 horas -- horário em que a escola está fechada e não há movimento de estudantes --, deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, III, da LAD.

5 - A atenuante da menoridade relativa incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).

6 - A natureza e a quantidade da droga podem ser consideradas para afastar o tráfico privilegiado ou servir de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena, desde que não se incorra em bis in idem. Adequada a redução de 1/6 da pena, se os réus mantinham em depósito 421,30g de crack.

7 – O regime prisional será o semiaberto se a pena fixada é superior a quatro anos, ainda que primários os réus (art. 33, § 2o, “b”, do CP).

8 – Consolidada, no juízo cível, a propriedade e posse do veículo apreendido à instituição financeira - credora fiduciária, a questão não comporta reexame.

9 - Apelação provida em parte.